Tribunal: TJSP
Processo: 1007762-87.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Invalidez permanente – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Questão relativa à prescrição já analisada por V. Acórdão anteriormente proferido pela 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado – Falecimento do autor durante o curso da demanda – Possibilidade de

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Invalidez permanente – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Questão relativa à prescrição já analisada por V. Acórdão anteriormente proferido pela 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado – Falecimento do autor durante o curso da demanda – Possibilidade de prosseguimento da ação mediante habilitação dos herdeiros – Cobrança do seguro DPVAT em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito que não ostenta natureza personalíssima, mas sim patrimonial.

Apelo da ré desprovido.